Tribunal: TJES
Processo: 0000440-92.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-92.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros

APELADO: RONALDO DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):

Des. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
PAGAMENTO
APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
E ANTES DA CITAÇÃO –
CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVID
O
S –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000440-92.2015.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: RONALDO DOS SANTOS CORREA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, ora Apelante, em face de RONALDO DOS SANTOS CORREA, ora Apelado.

Pela sentença id 12754834, o MM. Juizde Direito
a quo
julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento extrajudicial do débito tributário, sem condenar o Apelado, contudo, em ônus sucumbenciais, ante a ausência de citação.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação id 12754835, sustentando ser cabível a condenação do Apelado ao pagamento das verbas de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Despicienda a intimação para apresentação de contrarrazões recursais em razão da ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de abril de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000440-92.2015.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: RONALDO DOS SANTOS CORREA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter havido o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, porém antes de triangularizada a relação processual.

Inicialmente, esclareço não subsistir dúvida quanto à responsabilidade do Apelado, relativamente às verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso, a ação executiva foi regularmente ajuizada pelo Apelante, pois, a seu tempo, o débito ainda existia. Em outras palavras, o pagamento da dívida ocorreu somente após o ajuizamento da presente ação de execução fiscal, o que, em regra, impõe à parte executada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do fato de tal pagamento haver ocorrido antes da sua citação.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo interno no agravo no recurso especial n. 2.702.607, publicado em 23.04.2025, de que foi Relator o Exmº. Sr. Teodoro Silva Santos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada. Precedentes.

2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC e pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, pois não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Assim, impõe-se a reforma da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial ao Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.